Tribunal: TJMT
Processo: 1020566-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1020566-38.2021.8.11.0000
Processo 1o Grau: 1000917-11.2021.8.11.0090
Origem: VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
Agravante(s): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos Autos da Ação Civil Pública no 1000917-11.2021.8.11.0090, que indeferiu a liminar ante a ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC.
Aduz o Agravante que os medicamentos são de extrema necessidade ao Autor, uma vez que é portador de doença coronária grave, fazendo uso dos referidos medicamentos de forma contínua, conforme prescrição do médico que o acompanha.
Assevera, que o Juízo singular, se baseou em parecer do NAT, de forma que não se ateve ao laudo médico que comprova a urgência e emergência dos fármacos pleiteados, e que o não fornecimento destes, pode acarretar ao paciente/autor, sérios riscos de complicações de sua doença.
Requer ao final, seja antecipada a tutela recursal a fim de determinar o imediato fornecimentos dos medicamentos Rosuvastatina 10 mg – 30, comp/mês, Somalgin 100 mg - 30 comp/mês, Sustrate 10 mg - 60 comp/mês, Entresto 49/51 - 60 comp/mês, Ancoron 200 mg - 30 comp/mês, Condor 5 mg - 30 comp/mês, Espironolactona 25 mg - 30 comp/mês e Pondera 20mg - 2 caixas por mês.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando seja determinado aos Agravados que forneçam ao paciente os medicamentos Rosuvastatina 10 mg – 30, comp/mês, Somalgin 100 mg - 30 comp/mês, Sustrate 10 mg - 60 comp/mês, Entresto 49/51 - 60 comp/mês, Ancoron 200 mg - 30 comp/mês, Condor 5 mg - 30 comp/mês, Espironolactona 25 mg - 30 comp/mês e Pondera 20mg - 2 caixas por mês.
O magistrado determinou o encaminhamento dos autos ao NAT que elaborou o seguinte parecer:
Conclusão: Consta nos autos que o Municipio do autor vai entregar ao autor os fármacos assegurados na Atenção básica;
Não consta nos autos se o autor solicitou à Superintendência de Assistência Farmacêutica o fármaco Sacubitril + valsartana;
Não costa nos autos se há possibilidade de utilização de fáramacos assegurados no SUS em substituição aos fármacos não assegurados: Rosuvastatina, Propatilnitrato, Bisoprolol e paroxetina;
Não consta nos autos porque o autor faz uso de antidepressivo paroxetina e se não há possibilidade de uso de fluoxetina.
Há evidências científicas? Sim
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
Com base em parecer do NAT que concluiu não haver justificativa para a alegada urgência, nem a justificativa da imprescindibilidade dos medicamentos ante a possibilidade de substituição por outros fornecidos pelo SUS, o magistrado de origem indeferiu a medida liminar pretendida. Cito a íntegra da decisão:
Cuida-se de ação civil pública com tutela de urgência satisfativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO contra a Fazenda Pública de Mato Grosso e Município de Nova Canaã do Norte, com o fito de compeli-la a fornecer tratamento a RODRIGO JOSÉ DA SILVA.
A inicial veio instruída com documentos que atestam o quadro clínico da autora.
Conforme ID 69245895 consta parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT.
Os autos vieram conclusos.
É o breve relato.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Reza o art. 300, caput, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco útil ao resultado do processo.
Partindo dessas premissas, entendo que o caso apresentado nestes autos não é de concessão liminar da tutela de urgência porquanto não restaram demonstrados os requisitos para tal. Vejamos.
O primeiro requisito, emerge do risco de, caso não deferido o pedido, resultar em danos maiores. O segundo, por sua vez, se firma na probabilidade do direito aventado pelo autor.
Por meio de cognição sumária dos fatos, constata-se que, ao menos neste momento, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o que diz respeito à probabilidade do direito pleiteado.
Ocorre que, conforme consta do parecer do Núcleo de apoio técnico, embora os medicamentos requisitados não sejam disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, este possui outros que os substituem.
Outrossim, consta ainda nos autos o laudo médico confirmando que há medicamentos no SUS que atuam na melhora do quadro clínico do autor, apesar de não terem a mesma eficiência dos requeridos, não restando clara a imprescindibilidade dos fármacos requeridos.
Nesta senda, não constam dos autos que os requeridos se negaram a disponibilizar o tratamento à patologia da autora, não podendo o Poder Judiciário interferir na esfera de poder discricionário da Administração Pública, de forma a determinar que o tratamento seja feito por meio de um medicamento específico, não adotado pelo SUS, quando há outros meios disponibilizados, aptos a atingir o mesmo resultado prático - porquanto não demonstrada a necessária imprescindibilidade dos fármacos.
Obviamente, a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado, nos termos dos artigos 5, 6 e 196, todos da Constituição Federal.
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Contudo, por ora, não há como deferir o pleito liminar, visto que inexistem provas que demonstrem o fumus boni iuris.
Portanto, não firmada a caracterização de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.
Contra tal decisão insurge-se o Ministério Público alegando a existência de urgência e a necessidade de concessão de efeito ativo para deferir antecipação de tutela e determinar o fornecimento dos fármacos.
Pois bem.
Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema no 106.
Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
No caso dos autos, verifico que o magistrado indeferiu o pedido liminar com fundamentação no parecer do NAT que atestou não haver a urgência, bem como justificou a existência de outros medicamentos passíveis de serem fornecidos pelo SUS, não havendo nos autos informações sobre a ineficiência ou imprescindibilidade dos indicados.
Aliás, destaco que o magistrado de origem, fundamentadamente, com base no parecer do NAT, assim justificou:
Ocorre que, conforme consta do parecer do Núcleo de apoio técnico, embora os medicamentos requisitados não sejam disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, este possui outros que os substituem.
Outrossim, consta ainda nos autos o laudo médico confirmando que há medicamentos no SUS que atuam na melhora do quadro clínico do autor, apesar de não terem a mesma eficiência dos requeridos, não restando clara a imprescindibilidade dos fármacos requeridos.
Aquele julgado paradigma do STJ, fixado em sede de recurso repetitivo, traz parâmetros objetivos para a adequada solução ao caso e exige, para tanto, “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. É ônus do autor da ação, assim, proceder com o adequado cumprimento daquele paradigma, sob pena de não atendimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência pretendida.
Esse requisito não restou suficientemente atendido, na medida em que inexiste nos autos o referido laudo detalhado e, ainda, porque o parecer do NAT foi contrário à pretensão indicando a existência de outros fármacos disponíveis no SUS passíveis de utilização, cuja eficácia não restou questionada.
Outrossim, trata-se de medida reversível, a qualquer tempo, mediante o atendimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida.
ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar pretendida.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora